Tribunal: STJ
Processo: 3631006-14.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227751 - MG(2025/0447884-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO DUARTE LOIOLA (PRESO)
ADVOGADOS
: BEN-HUR PESSOA SANTOS - MG195291
FELIPE MARTINS MOREIRA CARVALHO - MG205523
PATRICK DINIZ SERAFINI - MG236997
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO. REMISSÃO A DOCUMENTOS OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE
ACRÉSCIMO VEDADO DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve a prisão preventiva,
sob fundamentos extraídos do decreto prisional de origem e dos documentos oficiais
referenciados (auto de apreensão, laudos toxicológicos, boletim de ocorrência),
relativos a apreensão de drogas em residência e material de dolagem.
2. Embargante alega contradição interna, violação direta ao precedente
AgRg no HC n.
e omissão relevante, ao sustentar que a decisão
982.689/MG
embargada teria utilizado, como fundamento novo, a quantidade de droga indicada
em acórdão estadual, inexistente no decreto prisional de primeiro grau, requerendo o
reconhecimento da nulidade do acórdão embargado e a revogação da prisão
preventiva ou nova decisão sem suplementação de fundamentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada
incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao mencionar
circunstâncias fáticas (quantidade de entorpecente) constantes do acórdão estadual,
em suposto acréscimo vedado de fundamentação ao decreto prisional em sede de
habeas corpus.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a técnica decisória
que admite remissão expressa a documentos oficiais do procedimento supre a
exigência de quantificação numérica no corpo do decreto prisional, quando
demonstrada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
III. Razões de decidir
4. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e pressupõem
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP,
;
art. 619)
inexistência de reabertura de discussão meritória.
5. Não há omissão ou contradição: a decisão embargada examinou o
decreto prisional nos moldes do controle de legalidade próprio do habeas corpus,
com base nos fundamentos originários e nos documentos oficiais expressamente
referidos (auto de apreensão, laudos toxicológicos, boletim de ocorrência e
apreensão domiciliar com material de dolagem), reputando necessária a prisão para
garantia da ordem pública.
6. A menção à quantidade de entorpecentes, esclarecida no acórdão
estadual, não substitui nem amplia o núcleo motivacional do decreto prisional e não
configura complementação indevida de fundamentos em habeas corpus, preservado
o entendimento que veda a inclusão de justificativas não constantes do decreto
prisional originário.
Documento eletrônico VDA56694461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: eaac95f9-73a8-4a0f-bb8c-f5212991210e

7. É pacífico o entendimento de que circunstâncias fáticas do crime, como
quantidade apreendida, variedade, natureza nociva dos entorpecentes e forma de
acondicionamento, podem servir de fundamento ao decreto prisional quando
evidenciarem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, caso permaneça
em liberdade.
8. A exigência de quantificação numérica da droga no corpo do decreto
prisional não se compatibiliza com a técnica decisória que admite remissão expressa
a documentos oficiais, desde que demonstrada, pelo juízo, a necessidade da custódia
para garantia da ordem pública, como ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, com
manutenção do decisum.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56694461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: eaac95f9-73a8-4a0f-bb8c-f5212991210e

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227751 - MG(2025/0447884-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO DUARTE LOIOLA (PRESO)
ADVOGADOS
: BEN-HUR PESSOA SANTOS - MG195291
FELIPE MARTINS MOREIRA CARVALHO - MG205523
PATRICK DINIZ SERAFINI - MG236997
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO. REMISSÃO A DOCUMENTOS OFICIAIS. INEXISTÊNCIA DE
ACRÉSCIMO VEDADO DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve a prisão preventiva,
sob fundamentos extraídos do decreto prisional de origem e dos documentos oficiais
referenciados (auto de apreensão, laudos toxicológicos, boletim de ocorrência),
relativos a apreensão de drogas em residência e material de dolagem.
2. Embargante alega contradição interna, violação direta ao precedente
AgRg no HC n.
e omissão relevante, ao sustentar que a decisão
982.689/MG
embargada teria utilizado, como fundamento novo, a quantidade de droga indicada
em acórdão estadual, inexistente no decreto prisional de primeiro grau, requerendo o
reconhecimento da nulidade do acórdão embargado e a revogação da prisão
preventiva ou nova decisão sem suplementação de fundamentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada
incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ao mencionar
circunstâncias fáticas (quantidade de entorpecente) constantes do acórdão estadual,
em suposto acréscimo vedado de fundamentação ao decreto prisional em sede de
habeas corpus.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se a técnica decisória
que admite remissão expressa a documentos oficiais do procedimento supre a
exigência de quantificação numérica no corpo do decreto prisional, quando
demonstrada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56694454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 3c07b0a6-e3e0-4a38-9ee0-adf40ef0add9

4. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e pressupõem
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP,
;
art. 619)
inexistência de reabertura de discussão meritória.
5. Não há omissão ou contradição: a decisão embargada examinou o
decreto prisional nos moldes do controle de legalidade próprio do habeas corpus,
com base nos fundamentos originários e nos documentos oficiais expressamente
referidos (auto de apreensão, laudos toxicológicos, boletim de ocorrência e
apreensão domiciliar com material de dolagem), reputando necessária a prisão para
garantia da ordem pública.
6. A menção à quantidade de entorpecentes, esclarecida no acórdão
estadual, não substitui nem amplia o núcleo motivacional do decreto prisional e não
configura complementação indevida de fundamentos em habeas corpus, preservado
o entendimento que veda a inclusão de justificativas não constantes do decreto
prisional originário.
7. É pacífico o entendimento de que circunstâncias fáticas do crime, como
quantidade apreendida, variedade, natureza nociva dos entorpecentes e forma de
acondicionamento, podem servir de fundamento ao decreto prisional quando
evidenciarem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, caso permaneça
em liberdade.
8. A exigência de quantificação numérica da droga no corpo do decreto
prisional não se compatibiliza com a técnica decisória que admite remissão expressa
a documentos oficiais, desde que demonstrada, pelo juízo, a necessidade da custódia
para garantia da ordem pública, como ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, com
manutenção do decisum.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Fernando Duarte Loiola contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
e manteve a
habeas corpus
prisão preventiva (fls. 127-129).
O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição interna, violação
direta ao precedente AgRg no HC n.
e omissão relevante na decisão. Afirma que o
982.689/MG
decreto prisional de primeiro grau (fls. 43-44, citado às fls. 127-128) não menciona a quantidade
de droga apreendida, limitando-se a referências genéricas à materialidade, indícios de autoria,
apreensão de drogas na residência, gravidade da conduta e
I, do CPP. Alega que a
art. 313,
decisão embargada considerou “aproximadamente 1,5 kg de cocaína”, elemento inexistente no
decreto prisional de primeiro grau, extraído exclusivamente do acórdão do Tribunal de Justiça às
fl. 108 (fls. 133-135). Com base nisso, aponta contradição por reputar vedado o acréscimo de
fundamentação em
e, ao mesmo tempo, utilizar fundamento novo; aponta
habeas corpus
violação ao precedente AgRg no HC n.
e alega omissão por não indicar o trecho do
982.689/MG
decreto prisional onde constaria a quantidade de droga apontada (fls. 135-136).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, o reconhecimento da contradição
e da omissão, o reconhecimento do acréscimo vedado de fundamentação no decreto prisional, a
nulidade do acórdão embargado e, por consequência, a revogação da prisão preventiva do
embargante ou a determinação de nova decisão sem suplementação de fundamentos (fl. 136).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56694454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 3c07b0a6-e3e0-4a38-9ee0-adf40ef0add9

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração
art. 619
quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se,
ainda, seu manejo para correção de eventual erro material. Trata-se, portanto, de instrumento de
natureza integrativa, de uso estrito, voltado a aperfeiçoar a decisão, sem reabertura da discussão
meritória.
Ocorre que não há omissão a ser suprida e nem integração a ser realizada. A decisão
embargada examinou o decreto prisional aos moldes do controle de legalidade próprio do habeas
, a partir dos fundamentos constantes da decisão de origem, tal como reproduzidos às fls.
corpus
127-128: “Compulsando os autos, constata-se a presença da prova da materialidade do crime de
tráfico de drogas, consoante se depreende das declarações prestadas à autoridade policial (ID
10538375753), do boletim de ocorrência (ID 10538375754), do auto de apreensão (ID
10538375765) e dos laudos toxicológicos preliminares das drogas (IDs 10538375771,
10538375772 e 10538375773). Além disso, também restam evidentes os indícios de autoria da
infração penal em comento, uma vez que o conduzido foi preso, após o encontro das drogas em
sua residência e de material para a dolagem que apontam para a prática do crime de tráfico ilícito
de entorpecentes.
Logo, as circunstâncias objetivas dos autos indicam a destinação mercantil da droga
e o envolvimento do conduzido no tráfico, justificando-se o decreto prisional, havendo de se
concluir pela extrema gravidade da conduta, necessitando-se garantir a ordem pública. Nessas
balizas, não há contradição. A menção, na decisão embargada, à quantidade de entorpecentes —
expressamente indicada como proveniente do acórdão estadual (fl. 108) — não substitui nem
amplia o núcleo motivacional do decreto, que, de forma suficiente, referenciou os documentos
oficiais que contêm a apreensão e sua análise (auto de apreensão e laudos toxicológicos), bem
como a apreensão domiciliar e a presença de material de dolagem (fls. 127-128).
Ao reconhecer a idoneidade dos fundamentos originários e consignar que o acórdão
estadual “apenas esclareceu o ponto, sem acréscimo de fundamentação” (fl. 129), a decisão
embargada preservou a orientação desta Corte segundo a qual “[a] jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece que não é admissível a complementação de fundamentação por
Tribunal, ao julgar habeas corpus, pois este constitui meio exclusivo da defesa, sendo vedada a
inclusão de justificativas não constantes do decreto prisional originário” (AgRg no HC n.
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
(fl. 129).
982.689/MG,
17/6/2025,
25/6/2025)
Não se verificou, portanto, a inclusão de justificativa nova pelo Tribunal; houve, isto
sim, a leitura dos fundamentos já existentes no decreto, amparados nos documentos aos quais ele
remeteu, conjugada com a jurisprudência desta Corte que admite a utilização das circunstâncias
fáticas do crime para demonstrar gravidade concreta e risco à ordem pública, nos termos do
entendimento transcrito: “É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas
do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a
forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso
permaneça em liberdade.” (AgRg no HC n.
Quinta Turma, julgado em
787.386/SP,
13/12/2022,
DJe
(fl. 128).
19/12/2022)
A exigência de que conste, no próprio corpo do decreto prisional, a quantificação
numérica da droga para validar a custódia não se compatibiliza com a técnica decisória que
admite a remissão expressa a documentos oficiais do procedimento, desde que o juízo exponha a
necessidade da prisão para garantia da ordem pública, como ocorreu.
Diante disso, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se
a manutenção do
.
decisum
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56694454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:12
Código de Controle do Documento: 3c07b0a6-e3e0-4a38-9ee0-adf40ef0add9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0447884-4
RHC 227.751 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000253631006 10000253631006001 2025042437685001
36310061420258130000 500379420258130390
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ FERNANDO DUARTE LOIOLA (PRESO)
ADVOGADOS
: BEN-HUR PESSOA SANTOS - MG195291
FELIPE MARTINS MOREIRA CARVALHO - MG205523
PATRICK DINIZ SERAFINI - MG236997
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO DUARTE LOIOLA (PRESO)
ADVOGADOS
: BEN-HUR PESSOA SANTOS - MG195291
FELIPE MARTINS MOREIRA CARVALHO - MG205523
PATRICK DINIZ SERAFINI - MG236997
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485821740812182@
2025/0447884-4 - RHC 227751 Petição : 2025/0116447-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:25:34
Código de Controle do Documento: DF7F997E-11BB-4484-968D-A22B78600DBC